Tribunal: TJSP
Processo: 0007228-13.2019.8.26.0664
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto Qualificado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Prisão em flagrante pelo crime de furto qualificado. Concessão de liberdade provisória. Cautelares descumpridas. Pedido de revogação da liberdade. Indeferimento pelo juízo a quo. Insurgência ministerial. Superveniência de sentença condenatória confirmada por acórdão. Deferimento da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos pela decisão

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Prisão em flagrante pelo crime de furto qualificado. Concessão de liberdade provisória. Cautelares descumpridas. Pedido de revogação da liberdade. Indeferimento pelo juízo a quo. Insurgência ministerial. Superveniência de sentença condenatória confirmada por acórdão. Deferimento da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos pela decisão colegiada. Desproporcionalidade entre a pena imposta e a manutenção da prisão preventiva do acusado. Decisão mantida. Recurso ministerial não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000697959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito
no 0007228-13.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido RODRIGO
AZARIAS NORATTO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Ante a ausência do advogado na sessão de julgamento, a sustentação oral
solicitada foi transformada em preferência,.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente) e GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0007228-13.2019.8.26.0664 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO no 0007228-13.2019.8.26.0664
Comarca: VOTUPORANGA
Recorrente: MINISTÉRIO PÚBLICO
Recorrido: RODRIGO AZARIAS NORATTO
VOTO n° 38508
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Prisão em flagrante pelo
crime de furto qualificado. Concessão de liberdade provisória.
Cautelares descumpridas. Pedido de revogação da liberdade.
Indeferimento pelo juízo a quo. Insurgência ministerial.
Superveniência de sentença condenatória confirmada por
acórdão. Deferimento da substituição da pena privativa de
liberdade pela restritiva de direitos pela decisão colegiada.
Desproporcionalidade entre a pena imposta e a manutenção da
prisão preventiva do acusado. Decisão mantida. Recurso
ministerial não provido.
1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO, com fulcro no art. 581, V, do CPP, contra a r. decisão
de fl. 539 dos autos originários, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara
Criminal de Votuporanga, que deixou de revogar a liberdade provisória
concedida a RODRIGO AZARIAS NORATTO por meio da ordem de habeas
corpus no 2260305-05.2018.8.26.0000, julgada por esta 16a Câmara de Direito
Criminal.
Inconformada, a acusação alega ter sido certificado nos autos
que o réu deixou de cumprir as medidas cautelares impostas por ocasião da
liberdade provisória. Tentou-se contato com o réu no endereço por ele

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0007228-13.2019.8.26.0664 -Voto no
3
declarado, mas lá não foi encontrado. A Promotoria também efetuou
diligências, até mesmo junto ao patrono do réu, todas sem sucesso, pois
RODRIGO se encontra em local incerto e não sabido. Buscou, assim, junto ao
juízo a quo, a revogação da liberdade provisória outrora concedida, tendo este
negado o pleito. Desta forma, recorre à Segunda Instância, para que seja
reformada a decisão, revogada a benesse antes concedida ou decretada a prisão
preventiva do recorrido, com base no art. 312 do CPP (fls. 01/08).
Apresentadas contrarrazões às fls. 39/41, foi a decisão mantida
pelo juízo a quo (fls. 42).
Após a interposição do recurso, houve a prolação de sentença
condenatória, tendo o Ministério Público se manifestado pelo prosseguimento
do recurso, nos termos do artigo 576 do CPP (fl. 12).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, por parecer da lavra do
Dr. Paulo Juricic, manifestou-se pelo desprovimento (fls. 56/59).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
Lavrou-se auto de prisão em flagrante delito contra o
requerido, porque, na data de 03 de dezembro de 2018, por volta das 22h30, na
cidade de Álvares Florence, comarca de Votuporanga, foi surpreendido, logo
após subtrair um trator e uma corda, em concurso de agentes e mediante
rompimento de obstáculo.
Em audiência de custódia, o flagrante foi convertido em prisão
preventiva, mas a liminar do HC no 2260305-05.2018.8.26.0000, referendada pela
Turma da 16a Câmara de Direito Criminal, concedeu a liberdade provisória ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0007228-13.2019.8.26.0664 -Voto no
4
paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas do cárcere,
previstas no artigo 319 I e IV do Código de Processo Penal, ou seja, o
comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades e a proibição
de ausentar-se da comarca, sob pena de, descumprindo as medidas, ser
revogada a benesse.
O recorrente noticia que aos 13 de setembro de 2019 foi
certificado o não comparecimento do acusado em juízo e após essa data não se
soube de seu paradeiro, motivo pelo qual requereu a prisão preventiva de
RODRIGO.
O juízo a quo, por sua vez, ao indeferir o pedido, pontuou que,
naquele momento, seria indicado, primeiro, o concurso de força policial para a
localização do réu (fl. 539).
Após a interposição do RESE, foi proferida sentença que
condenou o recorrido por infração ao artigo 155, § 4o, incisos I e IV do Código
Penal à pena de 03 anos, 02 meses e 03 dias de reclusão, no regime semiaberto, e
14 dias-multas, no piso, sem substituição, por ser reincidente (fls. 579/587 dos
autos originários).
As partes apelaram e o recurso foi julgado na data de 07 de
julho de 2020, quando pelo voto condutor deste relator, a 16a Câmara de Direito
Criminal negou provimento à apelação ministerial e deu parcial provimento
aos recursos da defesa para, no que tange a RODRIGO, reduzir suas penas a 2
anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa, manter o regime inicial
intermediário, bem como deferir a substituição da privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos.
Não consta trânsito em julgado da decisão, motivo pelo qual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0007228-13.2019.8.26.0664 -Voto no
5
conheço do RESE e lhe nego provimento por verificar nítida desproporção na
prisão preventiva, com recolhimento em regime fechado, de réu beneficiado
com a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Como visto, após o trânsito em julgado da decisão, foi
assegurado ao acusado o cumprimento da pena em liberdade, desde que
cumprida a sanção alternativa. Logo, inexiste proporção e razoabilidade na
revogação da liberdade provisória do acusado, se os termos da condenação lhe
são mais favoráveis.
Diante disso, entendendo ser desnecessária a segregação
cautelar, mantendo a decisão recorrida.
3. Em face do acima exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso ministerial.

OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator